Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716781-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO EGIDIO DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0029326-66.2010.8.07.0007, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que a obrigação de antecipar os honorários periciais seja atribuída à parte executada. Em uma análise preliminar, verifica-se que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais que se pretende discutir, em verdade, foi julgada na decisão proferida em 31/8/2022, no ID 135244535, autos de origem, tendo a decisão agravada se limitado a manter o ônus do pagamento outrora atribuído ao exequente, assim como fez nas decisões de ID 180227332 e 184649587, autos de origem. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de abril de 2024 11:40:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador